Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-29.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015442-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ALICE BRASIL DA SILVA - CPF: 036.762.894-55 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §2º do art. 43 do CDC.

2.
In casu
, conforme se infere da carta de notificação de registro trazidas à baila em sede de contestação, fui suprida pelos Apelados a exigência de envio à Apelante de notificação prévia da probabilidade de negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, não havendo ilegalidade do ato restritivo.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ALICE BRASIL DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, na
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1015442-29.2021.8.11.0015
proposta em face de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de pagamento em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 254340246), o Apelante alega, em síntese, a ausência de prova materializada da postagem da carta de notificação de débito, para tanto, argumenta que
“a prévia notificação do consumidor é requisito essencial para a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo necessidade de envio de carta com aviso de recebimento, bastando apenas a comprovação da postagem da correspondência em endereço fornecido pelo consumidor, o que não ocorreu no caso”
.

Segue argumentando que os documentos trazidos aos autos pelo Apelado
“se tratam de carta de aviso de débito sem quaisquer indícios de que a carta foi enviada ao consumidor, referidos documentos não têm serventia para o ato, invalidando-os, por total incompatibilidade e ou ilegalidade, sendo também por falta de fé pública”
.

Em resumo, sustenta que
“os documentos apresentados pela Requerida não comprovam qualquer notificação referente ao débito ora em debate, bem como ainda não comprova que a SCPC/APELADA, fez o envio de qualquer notificação prévia sobre o débito”
.

A Apelada BOA VISTA SERVIÇOS S.A. apresentou contrarrazões (id. 254340249) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 254632682).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ALICE BRASIL DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, na
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1015442-29.2021.8.11.0015
proposta em face de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de pagamento em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Consta nos autos que, a Autora ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento da ilegalidade da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de notificação prévia e, consequentemente, a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Réus apresentaram contestação (id. 254340193) sustentando que
“seguindo à risca o quanto lhe cabe, assim que o credor inseriu os dados da parte Autora no cadastro do SCPC, a Boa Vista postou, para o endereço que lhe foi indicado, a notificação devida”
, não havendo necessidade de comprovação do recebimento da carta de notificação pelo consumidor.

Devidamente instruído o feito, a ação foi
julgada improcedente
, ao fundamento de que
“a parte requerida demonstrou que enviou notificação acerca do registro em nome da parte requerente quanto ao débito acima descrito”
.

Não se conformando, a Autora interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, que a Apelada não se desincumbiu de comprovar o envio de notificação prévia do pedido de negativação, pelos Correios, mediante a juntada de “LISTA DE POSTAGEM FAC SIMPLES”.

Pois bem.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3º do art. 43 do CDC,
in verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Sabe-se, ainda, que para fins de reconhecimento da validade da notificação basta que se faça a comprovação do envio da notificação no endereço informado pela empresa detentora do crédito, sendo dispensado o aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula n.º 404 do STJ.
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Nesse contexto, compulsando os autos verifica-se que o ponto controvertido reside na análise da validade da notificação encaminhada à Aurora.

In casu
, conforme se infere da CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO (id. 254340197) trazidas à baila em sede de contestação, foi suprida pelos Apelados a exigência de envio à Apelante de notificação prévia da probabilidade de negativação de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, senão vejamos:

Logo, resta comprovado por parte da Apelada o envio de notificação prévia a Apelante do pedido de inclusão de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que afasta o reconhecimento de qualquer irregularidade ou ilicitude capaz de ensejar o dever ao ressarcimento de eventuais danos.

Acerca da matéria destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE- RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da controvérsia diz respeito à ausência ou não de notificação prévia válida ao consumidor da restrição creditícia por parte da Apelada e, se tal ato enseja a reparação por danos morais.

No presente caso, a notificação prévia do consumidor foi devidamente comprovada por meio de carta enviada ao Apelante, contendo número de referência, carimbo de remessa e código de barras, de modo que não há que se falar em violação ao artigo 43, § 2º do CDC.

Conforme já pacificado por meio da Súmula 404 do STJ “é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Dessa forma, não se vislumbra quaisquer elementos para se justificar a indenização pretendida, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso Desprovido.
(N.U 1031703-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE PELO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE REMESSA AO CONSUMIDOR - AVISO DE RECEBIMENTO - DESNECESSIDADE – DÉBITOS EXISTENTES - REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a empresa credora apenas o dever de expedir notificação prévia ao consumidor, não havendo necessidade de comprovar a entrega mediante aviso de recebimento, conforme Súmula 404 STJ.

Tendo a parte ré comprovado o devido cumprimento da notificação prévia, inexistente o ato ilícito e, por conseguinte, impossível à condenação ao dever de indenizar.
(N.U 1000662-90.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

Por fim, registro que em momento algum a Apelante contesta a origem da dívida, mas tão somente a ausência de notificação prévia da probabilidade de inclusão do débito nos registros negativos de crédito, o que dá mais segurança quanto ao julgado.

Pelos fatos expostos, vê-se que as teses sustentadas pelo Apelante não merecem prosperar; razão pela qual, s.m.j., entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao

apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025